Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PLANILHA DE DÉBITOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR INDEVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 323, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE.
1. Não há como considerar a base de cálculo da taxa condominial mensal devida pela apelada/ré os valores constantes da planilha de débitos apresentada pelo apelante/autor, uma vez que na própria peça exordial o apelante/autor informa valor bem diferente dos que constam na planilha, valores esses que foram aprovados na Assembleia Geral Ordinária do Condomínio.
2. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela parte apelada/ré, nos termos do artigo 4o, caput e § 1o, da Lei n. 1.060/1950, verifica-se com a presunção iuris tantum de veracidade da ausência de condições financeiras para arcar com as custas processuais.
3. Como o credor não demonstrou alteração na situação econômico-financeira do beneficiário, que demonstre a desnecessidade do respectivo privilégio, nos termos do art. 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça que fora concedido à apelada/ré.
4. Nos termos do artigo 323, do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las, inclusive na fase de cumprimento de sentença.
5. Recurso do apelante/autor conhecido e parcialmente provido.